Tribunal: TJDFT
Processo: 0741771-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE INVESTIMENTO. ESQUEMA FRAUDULENTO. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. INTERATIVIDADE PRESTATIVA NO ESTRATAGEMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O empresário individual exerce a atividade em nome próprio, não constituindo pessoa jurídica diversa da pessoa natural; seu nome fantasia não designa um empresário revestido de personalidade jurídica própria. A desconsideração da personalidade jurídica não se aplica ao empresário individual, pois este não pode invocar, em face dos credores do empreendimento, o princípio da separação patrimonial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Ao instituir-se como empresário para gestão de despesas e admitir o uso de imagem no interesse da empresa que engendrou esquema de contratos ardilosos de investimentos, sob promessa de participação nos lucros desta, o apelante se prestou deliberadamente ao estratagema, não podendo se esquivar da responsabilidade pelos contratos questionados.
3. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.